Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006751-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 786.600.921-04 (AGRAVADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE RELATOR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, sem que exista indicativo de inidoneidade do documento firmado por servidor público e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.

Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º 0016066-53.2017.811.0042, a qual
concedeu
ao ora agravado
ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA

a

remição de 148 (cento e quarenta e oito) dias de pena
, em razão dos 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias de trabalho prestados nos meses de agosto de 2018 a dezembro de 2019.

Nas razões recursais constantes no ID
84330476
, o i. Órgão Ministerial
questiona a legalidade da remição
concedida ao reeducando, sustentando, em síntese, que embora goze de presunção relativa de veracidade, o
atestado de trabalho
apresentado, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência
que demonstre a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados, razão pela qual requer a
anulação
dos dias remidos
em desconformidade com os requisitos da LEP, com determinação ao juízo singular de apresentação das folhas de ponto e/ou dos registros de frequência que comprovem a carga horária de trabalho desempenhada pelo apenado no período de agosto de 2018 a dezembro de 2019.

Em contrarrazões disponíveis no ID
84330480
, a defesa rebate as alegações do
Parquet
, pugnando, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da r. decisão reprochada.

Exercitando o juízo de retratação no
decisum
de ID
84330484 - Pág. 123
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a esta superior instância.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID
85163478
, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
adequado
e
necessário
ao caso, pelo que
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Manuseando os autos, constata-se que o agravado
ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA
cumpre pena de
29 (vinte e nove) anos de reclusão
pela prática do crime de homicídio qualificado, e, no decorrer da execução da reprimenda, vem desenvolvendo atividades de forma a beneficiar-se com a remição da pena pelo trabalho.

Em análise das razões recursais manejadas pelo i. Órgão Ministerial, percebe-se que seu inconformismo gira em torno da r. decisão disponível no ID
84330477
, a qual
concedeu ao agravado a remição de
148 (cento e quarenta e oito) dias

da pena em virtude do trabalho
intramuros
executado entre os meses de agosto de 2018 e dezembro de 2019
, voltando-se
especificamente contra a remição calculada com base exclusivamente nos atestados de trabalho firmados pelo Diretor da unidade prisional
, e
que não se fazem acompanhar por qualquer folha de frequência
e/ou folha-ponto capaz de comprovar a carga horária das atividades desenvolvidas.

Nesse desiderato, o
Parquet
argumenta que os documentos oficiais, tal como expedidos, não permitem aferir se o exercício das atividades laborais ocorreu de forma regular e de acordo com a legislação, salientando que apenas as folhas de frequências são capazes de atestar a quantidade de dias efetivamente laborados e a carga horária praticada diariamente pelo reeducando, que constituem os requisitos aptos ao cálculo do
quantum
de dias remidos.

Deveras, a
cerca do tema, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena em função do trabalho se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.”

Por sua vez, dispõe o art. 33 da mesma Lei que a jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis) horas diárias nem superior a 08 (oito) horas:

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.”

Do cotejo dos artigos acima transcritos, depreende-se que, como regra geral, para fins de remição da pena, somente deverão ser considerados os dias trabalhados com jornada mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas e, a cada 03 (três) dias laborados, 01 (um) dia de pena será remido.

In casu
,

a remição de
148 (cento e quarenta e oito) dias de pena
foi deferida com base no
atestado fornecido pelo diretor da Penitenciária
Central do Estado de Mato Grosso
[ID
84330484
,
Págs. 100/109
],
no qual consta que o reeducando trabalhou durante 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias entre os meses de agosto de 2018 e dezembro de 2019, nas atividades definidas como “
refeição de pátio
”; “
compras de mercado
”; “
serviços gerais
” e “
cozinheiro
”,
mas sem apresentar as folhas de ponto individualizadas de cada dia laborado.

Não desconheço o entendimento encampado pela Quinta Turma do STJ, no sentido de que é necessário que o atestado de trabalho descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PLANTÃO DE GALERIA. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. A orientação delineada pelo tribunal de origem - ausência de comprovação de que a atividade laboral no "plantão de galeria" tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob a fiscalização do órgão de execução, tendo, nesse contexto, cassado a remição concedida àquele período laborado -
está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual, não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade
.

Não se pode perder de vista que não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição. Precedentes
.

3. Desconstituir a decisão agravada implica no revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, procedimento vedado na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021
). Destaquei.

Inclusive, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pelo referido órgão fracionário da Corte Cidadã, decidindo pela imprescindibilidade da comprovação dos dias e horas trabalhados, de modo que um “
atestado genérico
”, como ocorre na hipótese, não seria apto a conceder o benefício da remição da pena pelo trabalho. A propósito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DA PENA EM EXECUÇÃO, PARA EXCLUIR-SE OS DIAS REMIDOS.

Descabida a remição da pena pelo trabalho com base exclusivamente no atestado com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, porquanto embora o documento administrativo goze de presunção relativa de veracidade, os artigos 33 e 126 da Lei de Execução Penal exigem a especificação em folha de frequência da carga horária, justamente para viabilizar o cômputo escorreito de 01 (um) dia de pena remido a cada 03 (três) laborados em jornada diária mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas
.”
(N.U 0005559-62.2019.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

No entanto, debruçando-me sobre a matéria e atento às peculiaridades do sistema prisional mato-grossense, bem como à própria inércia do Ministério Público, que a despeito de ser corresponsável pela fiscalização da execução penal e mesmo sabedor há anos da emissão desses atestados de trabalho, ainda não logrou tomar providências efetivas junto aos magistrados da execução penal e aos diretores das unidades prisionais a fim de modificar esses documentos no desiderato de atenderem às exigências legais;
revi meu posicionamento
e cheguei à conclusão de que a
exigência da comprovação minuciosa
das atividades desenvolvidas e da carga horária laborada em todos os dias do período,
configura-se
um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável
a depender da função desempenhada pelo reeducando no estabelecimento prisional.

Conforme consignado, o atestado de trabalho impugnado pelo agravante descreve que o reeducando desempenhou atividades que, em regra, apresentam dificuldade de se aferir o período exato em que o labor é prestado, e o agravado não pode ser penalizado pela ausência de atividades laborais que satisfaçam os requisitos dos artigos 33 e 126 da Lei de Execução Penal.

Ademais, ainda que a administração penitenciária não tenha apresentado as folhas de ponto individualizadas de cada dia laborado, como requer o Ministério Público,
é possível constatar a carga horária laborada pelo reeducando
; por consequência,
desconsiderar o período laborado pelo apenado implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, fato este que evidenciaria um
desincentivo
ao exercício do labor no estabelecimento prisional
.

Nesse sentido é o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado
.

3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso,
diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização
(RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança
.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO PRESTADO NA FUNÇÃO DE REPRESENTANTE DE GALERIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese não tenha sido discriminada a jornada, foi comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi reconhecido pelo Juízo da execução sem qualquer contestação do Ministério Público.

2.
Esta Corte, em recentes julgados, vem flexibilizando as regras previstas do art. 126 da LEP a fim de se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato, não sendo, portanto,
razoável que se afaste a remição da pena por atividade laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional - representante de galeria -, sob pena de se inviabilizar o benefício para apenados que estejam encarcerados em unidades sem outras atividades laborais
.

3. Recurso especial improvido.”
(REsp 1804266/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019). Destaquei.

Não bastasse isso, não se pode perder de vista que o atestado do Diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé-pública e goza de presunção de veracidade. A propósito, nessa linha intelectiva
é o entendimento uníssono da Primeira e da Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício
acerca do tema e, mais recentemente,
houve a mudança de posicionamento também desta Terceira Câmara
, em
tendência inaugurada pelo Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE
– ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho
e estudo,
encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade
e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo
que é documento idôneo a comprovar o benefício
, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos
.”

(
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais” (TJMT, AgExPe 78921/2017).

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados, o período semanal, a atividade e a carga horária diária executada pelo reeducando (base de cálculo hora-dia) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.”
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021)

Partindo dessas premissas e não havendo qualquer indicativo de inidoneidade do atestado de trabalho,
não há falar em nulidade da decisão
do juízo
a quo
que concedeu a remição de 148 (cento e quarenta e oito) dias de pena ao agravado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que declarou

a remição de 148 (cento e quarenta e oito) dias da pena d
o reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021